Tribunal: TJPA
Processo: 0035837-47.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0035837-47.2008.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RECORRIDO: OTAVIO ZAPELINI FILHO, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. VALOR DE INDENIZAÇÃO FIXADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A
desapropriação
por utilidade pública encontra amparo na Carta Magna, especificamente, no art. 5º, inciso XXIV, onde dispõe que
“a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse
social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

2) A melhor interpretação da lei e da jurisprudência, acerca da matéria é no sentido de que, uma vez declarada a
desapropriação
por utilidade pública, cumpre ao ente expropriante proceder a avaliação do bem, seguido do depósito da quantia a ser ofertada como indenização, que, caso aceita pelo expropriado, resultará na formalização do acordo. A partir daí, resta efetivada a
desapropriação
administrativa, com a consequente imissão na posse do imóvel. Caso haja urgência na imissão da posse ou não anuência do preço pelo expropriado, será mister a propositura de ação judicial, visando à imissão provisória na posse ou a aferição judicial do valor da indenização, tudo mediante depósito prévio do
quantum
indenizatório apurado pelo expropriante.

3) No caso em questão, verifica-se que a
desapropriação
ocorreu cumprindo todos os preceitos e requisitos legais, de forma pacífica, tendo sido acordado entre as partes o valor através de laudo pericial judicial.

4) Sentença mantida em
Reexame
Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e confirmar a sentença reexaminada, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos de Ação de Desapropriação movida pelo Município de Belém contra Otávio Zapelini Filho .

Dos autos se extrai (ID 8248343 – fls. 4/7) que o Sr. Otávio Zapelini Filho teve seu imóvel sito à Avenida João Paulo II, nº 2089, bairro do Marco, declarado de utilidade pública pelo Município de Ananindeua através do Decreto nº 56.563-PMB, de 19/09/2008, para fins de desapropriação, haja vista a necessidade de continuação e ampliação da implementação do Plano de Urbanização da Av. João Paulo II, tendo sido estipulado, após realização de Laudo de Avaliação pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, o valor de R$ 65.013,91 (sessenta e cinco mil, treze reais e noventa e um centavos), requerendo o Município, na exordial a imissão imediata na posse do imóvel, mediante depósito judicial de indenização em conta a ser aberta em instituição bancária vinculada do Juízo.

Em ID 8248346 – fls. 1/4, o réu apresentou contestação, na qual informa ser proprietário do imóvel em referência, assim como não apresenta oposição à lide. No entanto, recusa a oferta de indenização por considerá-la de valor irrisório. Prossegue postulando a produção de prova pericial, indicando o assistente técnico e apresentando quesitos, bem como pugna pelo levantamento do percentual correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor depositado em juízo.

Decisão proferida pelo Juízo em ID 8248344 – fls. 2, determina a nomeação de perito judicial para atuar no feito, bem como a autorização para que as partes possam apresentar quesitos e/ou indicarem assistentes técnicos. Se assim entenderem necessário.

Em ID 8248345 – fls. 2, o Município de Belém comunica a realização de depósito em juízo no valor de R$ 65.013,91 (sessenta e cinco mil, treze reais e noventa e um centavos), bem como dos honorários periciais no valor de R$ 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais) e requer a expedição de mandado de imissão de posse provisória, devidamente autorizado pelo juízo de origem em ID nº 8248351 – fls. 1.

Em réplica, o expropriante afirma que o valor posto para indenização e depositado em juízo atende à realizada, porquanto cobre o valor da área em referência, a qual, ressalte-se, não possui nenhuma benfeitoria (ID nº 8248353 – fls. 2/3).

O laudo do perito judicial, em ID 8248358 – fls. 24/26 e ID 8248359 – fls. 1/16, apresentou as seguintes considerações finais:

“Após a apresentação dos cálculos avaliatórios no relatório do presente laudo técnico, conclui-se que o valor econômico, justo, de mercado, do imóvel objeto do trabalho em foco situa-se faixa de R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), em números redondos.”

ID 8248359 – fls. 23 e 8248360 – fls.1, o Município Belém concordou em parte com o laudo do perito do juízo, discordando quanto ao item que se refere ao valor atribuído ao imóvel, R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais) , alegando que está bem abaixo do valor venal que consta no IPTU, que é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

No mesmo ID 8248360 – fls. 4/5 consta o aceite da Parte expropriada.

Instados, expropriante e expropriado apresentaram os Memoriais Finais em ID’s 8248360 e 8248361, respectivamente.

Ao sentenciar (ID 8248363 – fls. 2/8), o Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, julgou conforme abaixo transcrito:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de desapropriação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para DECLARAR desapropriado e incorporado ao patrimônio do Município de Belém o imóvel coletado sob o nº 2.089, situado na Avenida João Paulo II, bairro do Marco, Belém/PA e de propriedade de OTÁVIO ZAPELINI FILHO.

Fixo o valor da indenização em R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais).

A diferença apurada entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença, a ser corrigido monetariamente na forma do artigo 1º-F da lei de nº 9.494/97 (súmula 561 do STF), sobre o qual também incidirá juros compensatórios, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, desde a imissão na posse até a data do pagamento, deverá ser paga mediante a expedição de precatório ou RPV – Requisição de Pequeno Valor, a depender do valor.

Incidirá, também, os juros moratórios, se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, ambos no percentual de 12% ao ano, sendo este (moratório) incidente sobre o compensatório, conforme a Súmula 12 do STJ e Súmula 618 do STF.

Sem custas e despesas processuais, tendo em vista que o expropriante é isento.

Fixo os honorários advocatícios em 3,0% (três por cento) na forma do Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, § 1º) sobre a diferença entre o valor da oferta e a indenização fixada, corrigidos monetariamente. Sem juros de qualquer espécie para a verba honorária.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 20% (vinte por cento) restantes do valor ofertado pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, depositados na subconta do juízo.

Em razão do que prevê, o § 1º do artigo 28 da Lei de nº 3.365/1941, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário.

Publique-se. Intimem-se.”

Certificado o trânsito em julgado e a não interposição de recursos voluntários pelas partes (ID 8248423 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer em ID 10933451 – fls. 1/2, opinando pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME DE SENTENÇA Nº 0035837-47.2008.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

SENTENCIADO: OTÁVIO ZAPELINI FILHO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. VALOR DE INDENIZAÇÃO FIXADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A
desapropriação
por utilidade pública encontra amparo na Carta Magna, especificamente, no art. 5º, inciso XXIV, onde dispõe que
“a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse
social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

2) A melhor interpretação da lei e da jurisprudência, acerca da matéria é no sentido de que, uma vez declarada a
desapropriação
por utilidade pública, cumpre ao ente expropriante proceder a avaliação do bem, seguido do depósito da quantia a ser ofertada como indenização, que, caso aceita pelo expropriado, resultará na formalização do acordo. A partir daí, resta efetivada a
desapropriação
administrativa, com a consequente imissão na posse do imóvel. Caso haja urgência na imissão da posse ou não anuência do preço pelo expropriado, será mister a propositura de ação judicial, visando à imissão provisória na posse ou a aferição judicial do valor da indenização, tudo mediante depósito prévio do
quantum
indenizatório apurado pelo expropriante.

3) No caso em questão, verifica-se que a
desapropriação
ocorreu cumprindo todos os preceitos e requisitos legais, de forma pacífica, tendo sido acordado entre as partes o valor através de laudo pericial judicial.

4) Sentença mantida em
Reexame
Necessário.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos de Ação de Desapropriação movida pelo Município de Belém contra Otávio Zapelini Filho .

Dos autos se extrai (ID 8248343 – fls. 4/7) que o Sr. Otávio Zapelini Filho teve seu imóvel sito à Avenida João Paulo II, nº 2089, bairro do Marco, declarado de utilidade pública pelo Município de Ananindeua através do Decreto nº 56.563-PMB, de 19/09/2008, para fins de desapropriação, haja vista a necessidade de continuação e ampliação da implementação do Plano de Urbanização da Av. João Paulo II, tendo sido estipulado, após realização de Laudo de Avaliação pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, o valor de R$ 65.013,91 (sessenta e cinco mil, treze reais e noventa e um centavos), requerendo o Município, na exordial a imissão imediata na posse do imóvel, mediante depósito judicial de indenização em conta a ser aberta em instituição bancária vinculada do Juízo.

Em ID 8248346 – fls. 1/4, o réu apresentou contestação, na qual informa ser proprietário do imóvel em referência, assim como não apresenta oposição à lide. No entanto, recusa a oferta de indenização por considerá-la de valor irrisório. Prossegue postulando a produção de prova pericial, indicando o assistente técnico e apresentando quesitos, bem como pugna pelo levantamento do percentual correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor depositado em juízo.

Decisão proferida pelo Juízo em ID 8248344 – fls. 2, determina a nomeação de perito judicial para atuar no feito, bem como a autorização para que as partes possam apresentar quesitos e/ou indicarem assistentes técnicos. Se assim entenderem necessário.

Em ID 8248345 – fls. 2, o Município de Belém comunica a realização de depósito em juízo no valor de R$ 65.013,91 (sessenta e cinco mil, treze reais e noventa e um centavos), bem como dos honorários periciais no valor de R$ 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais) e requer a expedição de mandado de imissão de posse provisória, devidamente autorizado pelo juízo de origem em ID nº 8248351 – fls. 1.

Em réplica, o expropriante afirma que o valor posto para indenização e depositado em juízo atende à realizada, porquanto cobre o valor da área em referência, a qual, ressalte-se, não possui nenhuma benfeitoria (ID nº 8248353 – fls. 2/3).

O laudo do perito judicial, em ID 8248358 – fls. 24/26 e ID 8248359 – fls. 1/16, apresentou as seguintes considerações finais:

“Após a apresentação dos cálculos avaliatórios no relatório do presente laudo técnico, conclui-se que o valor econômico, justo, de mercado, do imóvel objeto do trabalho em foco situa-se faixa de R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais), em números redondos.”

ID 8248359 – fls. 23 e 8248360 – fls.1, o Município Belém concordou em parte com o laudo do perito do juízo, discordando quanto ao item que se refere ao valor atribuído ao imóvel, R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais) , alegando que está bem abaixo do valor venal que consta no IPTU, que é de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

No mesmo ID 8248360 – fls. 4/5 consta o aceite da Parte expropriada.

Instados, expropriante e expropriado apresentaram os Memoriais Finais em ID’s 8248360 e 8248361, respectivamente.

Ao sentenciar (ID 8248363 – fls. 2/8), o Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, julgou conforme abaixo transcrito:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de desapropriação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para DECLARAR desapropriado e incorporado ao patrimônio do Município de Belém o imóvel coletado sob o nº 2.089, situado na Avenida João Paulo II, bairro do Marco, Belém/PA e de propriedade de OTÁVIO ZAPELINI FILHO.

Fixo o valor da indenização em R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais).

A diferença apurada entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença, a ser corrigido monetariamente na forma do artigo 1º-F da lei de nº 9.494/97 (súmula 561 do STF), sobre o qual também incidirá juros compensatórios, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, desde a imissão na posse até a data do pagamento, deverá ser paga mediante a expedição de precatório ou RPV – Requisição de Pequeno Valor, a depender do valor.

Incidirá, também, os juros moratórios, se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, ambos no percentual de 12% ao ano, sendo este (moratório) incidente sobre o compensatório, conforme a Súmula 12 do STJ e Súmula 618 do STF.

Sem custas e despesas processuais, tendo em vista que o expropriante é isento.

Fixo os honorários advocatícios em 3,0% (três por cento) na forma do Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, § 1º) sobre a diferença entre o valor da oferta e a indenização fixada, corrigidos monetariamente. Sem juros de qualquer espécie para a verba honorária.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 20% (vinte por cento) restantes do valor ofertado pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, depositados na subconta do juízo.

Em razão do que prevê, o § 1º do artigo 28 da Lei de nº 3.365/1941, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário.

Publique-se. Intimem-se.”

Certificado o trânsito em julgado e a não interposição de recursos voluntários pelas partes (ID 8248423 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer em ID 10933451 – fls. 1/2, opinando pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o feito, determinando a desapropriação do imóvel objeto da ação e fixando o valor da indenização em R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais).

Pois bem, no caso em questão, não restam dúvidas que a sentença deve ser mantida. Senão vejamos.

A desapropriação por utilidade pública encontra amparo na Carta Magna, especificamente, no art. 5º, inciso XXIV, onde dispõe que
“a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Ainda, ao dispor sobre a política urbana, mais uma vez a CF/88, cuidando da desapropriação por utilidade pública, estabelece, em seu art. 182, §3º, que tal se dará mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
In verbis:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

(....)

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com
prévia e justa indenização em dinheiro.

A regulamentação desta modalidade expropriatória consubstancia-se no Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece que a declaração da utilidade pública ocorre, em regra, por decreto do chefe do Poder Executivo, a partir do qual o poder público se vê autorizado a imitir-se na posse do bem expropriado e que, caso ocupado, pode o expropriante valer-se de força policial para promover a correspondente desocupação. São os termos dos arts. 7º e 8º deste diploma. Já o art. 10, disciplina que a efetivação pode acontecer mediante acordo ou pela via judicial, sendo de cinco anos o prazo para tal procedimento.

A melhor interpretação da lei e da jurisprudência, acerca da matéria é no sentido de que, uma vez declarada a desapropriação por utilidade pública, cumpre ao ente expropriante proceder a avaliação do bem, seguido do depósito da quantia a ser ofertada como indenização, que, caso aceita pelo expropriado, resultará na formalização do acordo.

A partir daí, resta efetivada a desapropriação administrativa, com a consequente imissão na posse do imóvel.

Caso haja urgência na imissão da posse ou não anuência do preço pelo expropriado, será mister a propositura de ação judicial, visando à imissão provisória na posse ou a aferição judicial do valor da indenização, tudo mediante depósito prévio do
quantum
indenizatório apurado pelo expropriante.

No entanto, caso nada se dê no prazo de cinco anos, o decreto virá a caducar. São os termos legais:

Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

Art. 7º Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial.

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

No caso em questão, verifica-se que a desapropriação ocorreu cumprindo todos os preceitos e requisitos legais, de forma pacífica, tendo sido acordado entre as partes o valor através de laudo pericial judicial.

Conforme restou esclarecido nos autos, em pesquisa feita ao Cartório de Registro Imóveis, mesmo não havendo qualquer registro imobiliário correspondente a área em questão, restou efetivamente constatado que o senhor ARLINDO MARTINS DA SILVA detinha
posse do imóvel
com IPTU registrado em seu nome, e mesmo sem estabelecer moradia no terreno, era responsável por sua limpeza e manutenção, sendo essa modalidade acolhida pelos Tribunais Superiores. A saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. NÃO VIOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a "desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização" (Manual de direito administrativo, 25. ed. São Paulo:

Atlas, 2012, p. 808). 2. No caso concreto, contudo, houve a expropriação da posse, a qual, em certos casos, é aceita pela jurisprudência do STJ. No REsp 769.731/PR, Relator Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do STJ fez constar na ementa do julgado o seguinte trecho: "1. A desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório. Precedentes desta Corte: REsp 184762/PR; DJ 28.02.2000; AG 393343, DJ 13.02.2003; REsp 29.066-5/SP, RSTJ 58:327.

2. A desapropriação atinge bens e direitos, mobiliários e imobiliários, corpóreos e incorpóreos, desde que sejam passíveis de apossamento e comercialidade, tenham valor econômico ou patrimonial e interessem à consecução dos fins do Estado. 3. Consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: 'Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse' (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader). 4. Deveras, a exigência do art. 34 do DL 3.365/41 impõe-se quando a dúvida sobre o domínio decorre de disputa quanto à titularidade do mesmo. 5. A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal exterior da propriedade. É; portanto, um bem jurídico e, como tal, suscetível de proteção. Daí por que a posse é indenizável, como todo 'e qualquer bem. (In, Recurso 'ex officio' nº 28.617, julgado pelo extinto 2º Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, publicado na Revista dos Tribunais nº 481, em Novembro de 1975, às páginas 154/155)".

3. No Agravo de Instrumento que deu origem ao recurso ora examinado, o agravante assentou: "não foi localizado qualquer registro imobiliário correspondente à área em questão. Restou constatado apenas que os apelados detinham um contrato particular de compromisso de compra e venda".

4. In casu, diante da inexistência de registro imobiliário e de disputa pela propriedade, o Tribunal de origem determinou a desapropriação da posse e o levantamento do preço diante da sua comprovação.

5. A desapropriação da posse já foi acolhida em julgamentos recentes do STJ (AgRg no AREsp 761.207/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2016, e REsp 1.267.385/RN, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6/9/2013). 6. O acórdão recorrido afirma que o acordo realizado abordou expressamente a posse. Eis excerto do voto condutor: "só constam instrumentos particulares de transmissão de posse [...] Não houve produção de prova pericial, pois a oferta da desapropriante foi aceita pelos desapropriados, e a sentença apenas homologou o acordo, observando, expressamente, tratar-se de demanda dirigida contra os possuidores (fls. 75/76)".

7. Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, não caberia o exame da tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, para a análise da suficiência probatória da posse e para o reexame do acordo, o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1717208/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 19/11/2018)

Assim, pelos fatos e fundamentos acima expostos, em remessa necessária, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023